Tribunal: TJDFT
Processo: 0748090-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748090-26.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERTEL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CERTEL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da Execução Fiscal no 0707695-75.2022.8.07.0016, promovida pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 171057646 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou os bens ofertados pelo agravante em garantia à execução fiscal, e determinou a penhora de valores do executado. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que não lhe foi assegurada a prerrogativa de oferecimento de bens para fins de garantia do juízo, observada a ordem prevista no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal, porquanto ofertou dois bens rejeitados pelo Juízo a quo, inclusive um imóvel de valor superior ao débito exequendo. Assevera que vem acumulando prejuízos e que a penhora de valores vai de encontro com o princípio da menor onerosidade do devedor. Ao final, pugna pela concessão da tutela recursal, para o fim de deferir a penhora do imóvel ofertado em garantia à execução. Em provimento definitivo, postula a reforma do r. decisum, com a confirmação da tutela vindicada no recurso. Preparo recolhido (IDs 53294912 e 53294914). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Nas razões recursais, o agravante sustenta que tem direito à nomeação de imóvel para garantir a execução fiscal, em detrimento da penhora de valores em suas contas bancárias. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, a fundamentação apresentada não ostenta a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A celeuma narrada nos autos envolve aferir o cabimento da substituição da penhora de valores determinada pelo d. Magistrado de primeiro grau por garantia consistente em imóvel ofertado pelo devedor agravante. O artigo 11 da Lei n. 6.830/1980, dispõe da seguinte maneira a respeito da ordem de preferência para penhora ou arresto de bens no processo de execução fiscal: Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: I - dinheiro; II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa; III - pedras e metais preciosos; IV - imóveis; V - navios e aeronaves; VI - veículos; VII - móveis ou semoventes; e VIII - direitos e ações. Por seu turno, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou precedente qualificado, quando do julgamento do Tema Repetitivo 578, ficando assentado que (E)m princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC. Portanto, restou esclarecido que a ordem de preferência legal é a regra a ser observada no processo de execução fiscal, de modo que, para afastá-la, o devedor deve demonstrar imperiosa necessidade. No caso em apreço, em um primeiro momento, o agravante ofereceu à penhora um molde poste (IDs 118210878 e 118210886 dos autos de origem), recusado pelo credor (ID 127743767 dos autos de origem), com base na ordem legal de preferência e na baixa liquidez do bem ofertado. Diante da recusa, o agravante ofereceu um bem imóvel (IDs 141796176 e 141796182 dos autos de origem), consistente em um terreno no município de Teutônia – RS, indicando que o valor seria superior ao do débito. O Distrito Federal, mais uma vez, rejeitou a garantia apresentada, com base na ordem de preferência legal, por estar o imóvel localizado em outra unidade da federação e pelo fato de o crédito ter sido constituído antes da aquisição do bem pelo devedor, a indicar que este teria condições de ter quitado a dívida. Sobreveio a r. decisão hostilizada que, corretamente, apontou que (a) recusa do Distrito Federal se afigura legítima, porque se aventa a possibilidade da existência de outros bens de titularidade do contribuinte com maior liquidez. A simples alegação de que a empresa agravante vem tendo prejuízos não é capaz de demonstrar imperiosa necessidade de substituição da penhora. Por certo, as obrigações financeiras do ente distrital são tão ou mais urgentes do que as a da parte devedora. Este entendimento vem sendo reverberado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça, a exemplo dos arestos a seguir: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. NOMEAÇÃO DE BENS. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA JUSTIFICADA NA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 11 DA LEI 6.830/1980 E NA BAIXA LIQUIDEZ. POSSIBILIDADE. DISCUSSÃO ACERCA DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.090.898/SP, de relatoria do eminente Ministro CASTRO MEIRA (DJe 31.8.2009), e do REsp. 1.337.790/PR, de relatoria do eminente Ministro HERMAN BENJAMIN, (DJe 7.1.2013), ambos julgados como representativo de controvérsia, entendeu que a penhora deve ser efetuada conforme a ordem legal prevista no art. 655 do CPC e no art. 11 da Lei 6.830/1980. Desta forma, não obstante o bem ofertado seja penhorável, o exequente pode recusar a sua nomeação, quando fundada na inobservância da ordem legal ou em motivos idôneos, tal como a baixa liquidez do bem ou sua difícil alienação, sem que isso implique em ofensa ao art. 620 do CPC. 2. Na espécie, o Tribunal de origem consignou expressamente que a recusa do bem nomeado à penhora pela Fazenda Pública foi justificada, considerando que, além de não observar a ordem legal, possui baixa liquidez e difícil alienação. 3. Infirmar tais conclusões, para considerar violado o princípio da menor onerosidade, demandaria o reexame de matéria de fato, vedado pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno da Empresa desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 927895 SP 2016/0141789-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 11/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2019) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA - VEÍCULO - RECUSA DO EXEQUENTE - INOBSERVÂNCIA À ORDEM LEGAL - DECISÃO MANTIDA. 1. A Primeira Seção do colendo STJ, no REsp 1.337.790/PR, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973, firmou o entendimento de que a não observância da ordem legal de preferência da nomeação de bens à penhora, na forma do art. 11 da Lei 6.830/1980, demanda a comprovação, pelo executado, da existência de elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade, sendo insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC/1973, atual art. 805 do CPC/2015 (Tema repetitivo n. 578/STJ). 2. A recusa do Distrito Federal se afigura legítima eis que, não obedecida a ordem legal de nomeação de bens à penhora, se aventa a possibilidade da existência de outros bens de titularidade do executado com maior liquidez. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1773736, 07331063720238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 6/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE IMÓVEL. ORDEM LEGAL. NÃO OBSERVÂNCIA.FAZENDA PÚBLICA. RECUSA. POSSIBILIDADE. 1. A nomeação de bens à penhora em desacordo com o que dispõe o art. 11 da Lei 6.830/1980, quando existentes outros acima na ordem legal de preferência, enseja recusa legítima da Fazenda Pública. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1672421, 07299264720228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, em uma análise perfunctória, não resta caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, mostrando-se inviabilizado o deferimento da tutela recursal, devendo ser mantida a r. decisão impugnada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Intime-se o agravado para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de novembro de 2023 às 17:33:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora